Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733372-24.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: THIAGO MARQUES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO CARDOSO MACHADO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0709083-43.2022.8.07.0006, promovida pelo agravante em desfavor de TAYANE MARQUES DE SOUSA e THIAGO MARQUES DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165317549 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de três veículos automotores do segundo executado, porquanto dois se referem a bens alienados fiduciariamente, o que impede o bloqueio judicial, de acordo com o art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, incluído pela Lei n. 13.043/2014 e o outro apresenta restrição como roubado. Na ocasião, determinou a intimação do exequente para dar andamento ao processo, sob pena de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que deve ser determinada a penhora dos direitos aquisitivos sobre os veículos indicados, por se tratar de direitos pessoais de natureza creditória. Assevera que o indeferimento da penhora impossibilita a satisfação do crédito exequendo, premiando o contribuinte inadimplente. Ao final, o agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal para a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos HONDA/PCS 150 SPORT ABS, 2021, Placa: REM4G88; I/VW JETTA 2008, Placa: JHH8850 e VW/8.150, 2001, Placa: JJB5885, independentemente da existência ou não de alienações fiduciárias ou comunicação de roubo. Postula também que seja oficiado às instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos dos referidos automóveis para que informem quantas parcelas ainda restam para o término dos financiamentos ou se os mesmos já foram quitados. Preparo recolhido sob os IDs 50063647 e 50063648. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade da penhora sobre os veículos HONDA/PCX 150 SPORT ABS, 2021, Placa: REM4G88; I/VW JETTA 2008, Placa: JHH8850, com restrição de alienação fiduciária (IDs 165317551 e 165317552) e sobre o veículo VW/8.150, 2001, Placa: JJB5885, com restrição de roubo. Na origem, o agravante ajuizou execução de título extrajudicial contra os executados, os quais constaram como fiadores de contrato de locação de imóvel. Constata-se que, mesmo após a entrega das chaves, restaram débitos referentes aos meses de julho a outubro/2019; fevereiro e março/2020; setembro a dezembro/2020;, janeiro de 2021; acordo sobre aluguéis de agosto a setembro/2018, abril e maio/2019; bem como despesas condominiais, taxa de fundo de promoção, e parcelas de IPTU, débitos que totalizavam, em julho de 2022, o valor de R$ 45.451,92 (quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos). Fora realizada pesquisa no sistema SISBAJUD (ID 152055306) e penhorados valores nas contas de titularidade dos dois executados, em valores insuficientes para quitação total do débito, o que ensejou a pesquisa no sistema RENAJUD, com a localização de três veículos em nome do segundo executado. A alienação fiduciária de coisa móvel se encontra disciplinada pelo Decreto-Lei no 911/1969, o qual prevê acerca da possibilidade do bloqueio judicial destes bens em seu artigo 7o-A, incluído pela Lei no 13.043/2014, nos seguintes termos: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. Do teor deste dispositivo legal, constata-se que é vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. Entretanto, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato entabulado. É o que se extrai do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, nos seguintes termos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Inclusive, o artigo 789 do mencionado código processualista dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante possuem expressividade econômica, sobretudo considerando-se que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem. Ainda que não ocorra a quitação, o devedor fiduciante terá direito ao valor das parcelas pagas, descontados os encargos e direitos do alienante, nos termos do contrato. Assim, constatado o valor econômico do bem, exsurge a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, não importando risco para o credor fiduciário, cujo direito de propriedade permanecerá inviolado, porquanto a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas somente os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pelo devedor com vistas a quitar o crédito concedido pela instituição financeira. O Juízo a quo não permitiu a penhora ao argumento de que o gravame de alienação fiduciária impede o bloqueio judicial, de acordo como art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969. Nesse contexto, sendo o bem de propriedade do financiador não se admite, de fato, que a penhora recaia sobre ele, todavia, não há óbice para que o ato constritivo atinja os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, leciona a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO.DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.703.548/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido. (REsp n. 260.880/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2000, DJ de 12/2/2001, p. 130.) grifo nosso. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento análogo, admitindo a penhora dos direitos aquisitivos relativos a veículo com alienação fiduciária em garantia, conforme os julgados colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. VALOR BEM. IRRISÓRIO OU INFERIOR AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII do CPC/2015. Precedentes do STJ. 2. O fato de o valor do bem ser irrisório ou bem abaixo do crédito tributário não impede a sua penhora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669635, 07373556520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA/EXECUTADA SOBRE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Recurso que não enseja cognição de pedido cujos fatos e fundamentos não foram expostos nas razões recursais, nem tratados na decisão agravada. Caso concreto em que firmado juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento quanto a pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do agravado. 2. São passíveis de penhora os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, a teor do art. 835, XII, do CPC/15, ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia. 3. Não há violação a direito de propriedade do credor fiduciário, mormente porque a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pela devedora com o fim de quitar o crédito concedido pela instituição financeira. 4. Hígida permanece a propriedade resolúvel conferida por direito real de garantia à instituição financeira. A solução legal para o problema está em que o direito do credor fiduciário se sub-rogará no valor da arrematação até o limite atualizado do débito garantido pela alienação fiduciária, nos termos do art. 908, §§ 1o e 2o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1429780, 07398095220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora dos direitos que o executado possui sobre veículo objeto de alienação fiduciária com fundamento na vedação prevista na Lei no 13.043/2014. 2. A despeito de o art. 7-A do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043/2014, vedar o bloqueio de bens constituídos por alienação fiduciária, a penhora sobre direitos aquisitivos derivados destes bens encontra guarida no art. 835, XII, CPC. 3. Precedente Turmário: " (...) 1. Agravo de instrumento contra decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 2. Embora o art. 7o-A do Decreto no 911/1969 impeça o bloqueio de veículo alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do CPC/2015, que diz: 'A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.' -, bem como a ampla jurisprudência admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (2a Turma Cível, 07245513620208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 29/03/2021). 4. Recurso provido. (Acórdão 1615470, 07151937620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRO. DIREITOS DE AQUISIÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ÓBICE À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Emergindo dos contratos de alienações fiduciárias direitos ao obrigado fiduciário representados pelas parcelas derivadas das obrigações garantidas que solvera no curso da avença, o direito derivado dos pagamentos havidos, detendo expressão pecuniária, é passível de penhora de acordo com a conveniência da parte exequente, consoante expressamente previsto pelo legislador processual (CPC, 835, XII). 2. Inexistindo óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, afigura-se legítima a pretensão das exequentes consistente na penhora dos direitos detidos pelo executado sobre aludido contrato. 3. A impossibilidade de constrição judicial de bem objeto de alienação fiduciária no seio de execução que tenha como objeto obrigação alheia ao negócio jurídico firmado com a instituição financeira que figura como credora fiduciária não abrange os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo obrigado fiduciário com o escopo de realizar a obrigação garantida (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 7o-A). 4. Conquanto viável a penhora de direitos de aquisição advinda de contrato com garantia de alienação fiduciária, a medida alcança apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter ("ágio"), não sendo viável a expropriação e alienação do bem afetado pela garantia, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, o que obsta que seja alienado em execução que lhe é estranha. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1426256, 07058851620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Desse modo, considerando que os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciante, impõe-se o reconhecimento da probabilidade do direito pleiteado no recurso. O veículo com a anotação de roubado, encontra-se, no momento, impassível de localização, o que é essencial à efetivação da penhora. Além disso, a anotação de “veículo roubado” demonstra razão suficiente para a sua retenção em fiscalização pelo órgão competente, o que possibilitaria ao exequente diligenciar e requerer a penhora no momento adequado, após a localização do veículo, possibilitando a efetivação da medida constritiva. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar de forma parcial a r. decisão hostilizada e determinar a penhora dos direitos aquisitivos do agravado, THIAGO MARQUES DE SOUSA, sobre os veículos HONDA/PCX 150 SPORT ABS, 2021, Placa: REM4G88, Chassi 9C2KF3420MR003996 e I/VW JETTA 2008, Placa: JHH8850, Chassi 3VWJE61K38M144866. O ofício a ser expedido às instituições financeiras deverá ser requerido junto ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Direito da 1a Vara Cível Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023 às 12:09:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora